Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CRÉDITO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. SUICÍDIO. PREMEDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Havendo cláusula contratual exigindo a contratação de seguro prestamista até a liberação do crédito, presume-se que tal seguro foi contratado se a quantia objeto do contrato de empréstimo foi liberada na conta corrente do de cujus, com o desconto do valor do seguro.
2. Se não há comprovação de que houve má-fé do segurado, no sentido de que o suicídio foi premeditado, não há fundamento para o não pagamento da indenização prevista na apólice.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.